Tribunal: TJMT
Processo: 0002486-33.2019.8.11.0026
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002486-33.2019.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOSE FELICIANO DA SILVA - CPF: 077.578.844-97 (APELANTE), TAIRONE SELIN DE MORAES - CPF: 735.779.361-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A Sociedade (VÍTIMA), JOSE AUGUSTO RODRIGUES DE SOUZA registrado(a) civilmente como Jose Augusto Rodrigues de Souza (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIANE RIQUIERE DE SOUZA - CPF: 016.526.811-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA. ELEMENTOS INDICATIVOS DA MERCANCIA ILÍCITA. REINCIDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que

condenou
o apelante
à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa
,
pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006), em regime inicial semiaberto.
A
lega insuficiência de provas para a condenação e pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas e
,
(
ii
) determinar se a conduta do apelante pode ser desclassificada para porte de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação pelo crime de tráfico de drogas se mantém quando a materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas pelos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente pelos depoimentos de testemunhas e agentes de segurança pública, corroborados por outros meios de prova.

4.
Os depoimentos dos policiais militares são meio de prova idôneo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, desde que harmônicos e coerentes com os demais elementos probatórios.

5. A
variedade das drogas apreendidas (maconha e cocaína), a existência de elementos característicos da mercancia, a presença de usuários na residência, a apreensão de balança de precisão e de valores em dinheiro reforçam o contexto de tráfico

6.
A existência de condenações anteriores pelo mesmo delito revela um
modus operandi
reiterado, evidenciando a dedicação do réu à atividade criminosa, o que reforça o enquadramento no art. 33 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A apreensão de drogas, balança de precisão e dinheiro em espécie indicam a prática do tráfico de drogas e afastam a tese de uso pessoal.
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002486-33.2019.8.11.0026

APELANTE: JOSE FELICIANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
por

José Feliciano da Silva
,
contra sentença prolatada
pelo
Juízo da
Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT,
que condenou
o apelante

pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
,
à
pena
de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto

Alega
ausência de provas suficientes à configuração do tráfico de
drogas
, bem como, subsidiariamente, à desclassificação da conduta para a figura típica prevista no artigo 28 da Lei n.o 11.343/06

Em contrarrazões,
o Ministério Público

pugnou
pelo não provimento
do apelo
.

A Procuradoria de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem,
também exarou parecer pelo desprovimento do recurso
de apelação
.

É o Relatório.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado
, estando
preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Assim, p
asso a julgar o mérito recursal.

Em que pese a irresignação defensiva, tenho que
a materialidade

e

autoria
d
elitivas
restaram devidamente comprovadas pelo
conjunto probatório constante dos autos, especialmente pelos depoimentos das testemunhas
e demais
elementos colhidos no curso da instrução criminal.

Os depoimentos prestados pelos Policiais Militares, dotados de fé pública e em plena consonância com os demais elementos de prova, revelam a prática reiterada da traficância pelo recorrente.

O policial Marcelo Prestes dos Santos afirmou, em juízo, que o acusado era investigado por pertencer a uma organização criminosa e por estar envolvido na comercialização de substâncias entorpecentes.

Ressaltou, ainda, qu
anto à

produ
ção de
relatórios
indicando a participação do réu n
a facção

Comando Vermelho
, os quais se soma
ra
m a outras informações provenientes de degravações e denúncias anônimas.

O policial
Willyan
Rodrigo de Souza Adriano relatou que a residência do acusado já era alvo de reiteradas denúncias de tráfico de drogas, razão pela qual a polícia intensificou as rondas no local.

Disse que, d
urante patrulhamento,

abordaram dois indivíduos conhecidos por serem usuários de entorpecentes e, em seguida, procederam à abordagem do recorrente, ocasião em que foram encontradas drogas em sua posse, além de balança de precisão e dinheiro em espécie dentro da residência.

Por sua vez, a
testemunha Cleiton da Silva Araújo, também policial militar, afirmou que as diligências se iniciaram após a abordagem de um casal de jovens usuários que confirmaram estar deixando a residência do recorrente.

Ao realizarem busca domiciliar, localizaram entorpecentes e dinheiro em posse do acusado, contradizendo suas alegações de que não havia drogas no local.

Também
disse que
foi apreendida uma balança de precisão e um prato contendo resquícios de cocaína, circunstâncias que indicam a prática da mercancia ilícita.

Como se sabe,
o depoimento de agentes de segurança pública, quando colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui meio de prova idôneo e suficiente para fundamentar condenação, desde que coerente e em sintonia com os demais elementos probatórios dos autos, o que se verifica no presente caso.

Aliás, segundo o enunciado criminal no 8 deste Tribunal de Justiça, “
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

No caso posto, o
laudo pericial confirmou a presença de substâncias entorpecentes na balança e no prato apreendidos, reforçando a materialidade delitiva
, o que elide a
tese defensiva de que a balança de precisão
se destinava
ao controle alimentar devido às condições de saúde
do apelante.

Outrossim, destaca-se a apreensão de um caderno de anotações contendo registros de transações ligadas ao tráfico de drogas, no qual constava a alcunha
"Lagoa",
correspondente ao apelante, demonstrando seu envolvimento direto na revenda de substâncias entorpecentes.

A propósito, a
testemunha Elisa Pereira da Silva confirmou que o apelante era conhecido como "
Lagoa
" e que fazia uso de drogas com ele, corroborando
com os demais elementos de convicção que evidenciam o delito de tráfico
.

Assim, e
m que pese o apelante dizer que é apenas usuário,
tenho que tal tese
desclassifi
catória
é inviável diante das circunstâncias fáticas e probatórias
acima apresentadas.

De fato,
a

variedade das drogas
apreendida
s
(
maconha e cocaína
),
a existência de elementos característicos da merc
a
ncia, a presença de usuários na residência, a apreensão de balança de precisão e de valores em dinheiro reforçam o contexto de tráfico
, inviabilizando a tese defensiva.

Ademais, o apelante
ostenta
03 condenações
pela prática do delito de tráfico de drogas
, consoante se infere do PEP no
2000081-82.2022.8.11.0026
.

T
al histórico evidencia sua dedicação a atividades criminosas, fator que
também
o afasta da condição de um mero usuário de maconha sendo
,
a mera alegação de porte para consumo próprio
,
insuficiente para elidir todos os fatores que denotam o tráfico.

A reiteração delitiva em crime da mesma natureza indica uma conduta contumaz, desnudando um
modus operandi
incompatível com a tese de usuário.

Assim, a
inda que o réu alegue ser usuário de entorpecentes, tal circunstância não elide a prática do tráfico de drogas, mormente porque a legislação não estabelece uma incompatibilidade entre ser usuário e praticar tráfico.

Dessa forma, a alegada condição de usuário do apelante não tem o condão de afastar sua responsabilidade pelo tráfico de drogas, uma vez que não há incompatibilidade entre o consumo próprio e a atividade de mercancia ilícita.

Pelo contrário, é comum que pequenos traficantes também sejam usuários, circunstância que não descaracteriza a ilicitude da conduta tipificada no artigo 33 da Lei de Drogas.

Esse entendimento encontra respaldo no art. 28, §

2o, da Lei no 11.343/2006, que prevê a análise de circunstâncias do caso concreto, como a
quantidade e a forma de apresentação da droga, para diferenciar tráfico de uso pessoal.

O art. 28, §

2o, da Lei de Drogas determina que, para diferenciar uso pessoal de tráfico, deve-se considerar a natureza e a quantidade da droga, o local da apreensão e as circunstâncias sociais do agente.

No caso em tela,
como visto, há provas mais do que suficientes que caracterizam o delito de tráfico de droga praticado pelo apelante.

Por tudo isso, não há que cogitar em desclassificação do crime de tráfico para a figura de usuário, de modo que o édito condenatório deve permanecer, assim como proferido.

Pelo exposto,

conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
,
em consonância com o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça
,

mantendo, por conseguinte, inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025